Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023053-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO registrado(a) civilmente como CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (APELADO), SELMA CELIA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 284.374.201-30 (APELADO), JESSICA DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 036.798.571-36 (APELADO), YASMIN ANTONIA DA SILVA COELHO - CPF: 014.792.551-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE IDOSO ACOMETIDO POR AVC. ALTA HOSPITALAR COM INDICAÇÃO DE HOME CARE. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para extinguir o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.

Paciente idoso, acometido por AVC, recebeu alta hospitalar com indicação de tratamento domiciliar, sem adequada viabilização do serviço de home care.

3.

O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço e condenou as rés ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) a falha na prestação do serviço hospitalar apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC.

5.

A prova dos autos demonstra falha na condução do procedimento de transição do tratamento hospitalar para o domiciliar, com ausência de implementação eficaz do serviço de
home care
.

6.

O dano moral é presumido diante da falha na prestação de serviço essencial de saúde, especialmente em relação a paciente idoso em condição de vulnerabilidade.

7.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador. 2. A falha na prestação de serviço hospitalar consistente na ausência de adequada viabilização de tratamento domiciliar enseja responsabilidade objetiva e dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I, e art. 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.280.825, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando os efeitos da tutela de urgência, mas declarando extinto o feito quanto à obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto (falecimento do autor) e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido expressamente a produção de prova testemunhal para demonstrar a dinâmica dos fatos relacionados à alta hospitalar e à suposta omissão na solicitação do
home care
, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, entendendo suficientes as provas documentais.

Sustenta que a controvérsia envolve matéria fática, dependente de depoimentos de médicos, enfermeiros e demais profissionais que presenciaram os acontecimentos, notadamente quanto à alegada recusa da família em aguardar o trâmite administrativo.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer falha na prestação de serviço hospitalar. Defende que houve solicitação de
home care
junto à operadora de saúde em 12/06/2023, com recepção e encaminhamento para análise em 13/06/2023, sendo que a empresa responsável pela implementação do serviço teria declarado, em 20/06/2023, não ter conseguido contato com o paciente e seus familiares.

Alega que a ação foi ajuizada antes da conclusão do trâmite administrativo e que não houve omissão ou negligência do hospital. Sustenta, ainda, que a responsabilidade do hospital é subjetiva, inexistindo culpa, e que eventual demora na implementação do serviço decorreu da conduta do próprio autor e de sua família, que não teriam aguardado o prazo mínimo para auditoria e organização do atendimento domiciliar. Requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado, para afastar a condenação.

Em contrarrazões, o espólio apelado sustenta a inexistência de cerceamento de defesa e, no mérito, aduz que a condenação não se baseou exclusivamente em suposta confissão de prepostos, mas na ausência de adequada condução do procedimento de transição do cuidado hospitalar para o domiciliar. Afirma que o paciente, idoso e acometido por AVC, recebeu alta sem que o hospital tivesse inserido dados e guias no sistema da operadora para viabilizar o
home care
, ressaltando o descumprimento da tutela de urgência no prazo fixado. Defende a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à configuração do dano moral e ao valor arbitrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Preliminar –Cerceamento de defesa

A apelante suscita cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de prova testemunhal com o objetivo de demonstrar a dinâmica dos fatos relacionados à alta hospitalar e à suposta ausência de omissão na solicitação do tratamento domiciliar (
home care
), tendo o juízo a quo julgado antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC.

No caso concreto, a controvérsia foi suficientemente esclarecida por meio da prova documental constante dos autos, especialmente prontuários médicos, registros administrativos e comunicações entre hospital e operadora de saúde. A questão central, consistente na verificação da regularidade da conduta hospitalar quanto à transição do tratamento para o regime domiciliar, é aferível a partir da análise objetiva dos documentos juntados.

Ademais, a prova testemunhal pretendida, voltada à reconstrução da narrativa fática acerca de suposta recusa da família em aguardar trâmite administrativo, não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque a responsabilidade reconhecida na sentença decorre da análise do dever de cuidado e da adequada condução do procedimento assistencial, à luz da documentação produzida.

Não há falar, portanto, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em nulidade processual, pois o julgamento antecipado foi devidamente fundamentado e amparado no conjunto probatório existente.

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

II - Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se restou configurada falha na prestação de serviço por parte do hospital apelante, apta a justificar a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, bem como se correta a extinção do pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto.

Consta dos autos que o autor, idoso e acometido por Acidente Vascular Cerebral (AVC), recebeu alta hospitalar em 02/06/2023 (ID 348469862), com indicação médica para continuidade do tratamento em regime domiciliar. Apenas em 12/06/2023 (ID 348469853 e 348469867) a requerida forneceu a guia médica de solicitação para internação domiciliar, no entanto, não foi realizada a inserção no sistema, pois o paciente não estava mais internado. Passados 09 dias, sem resposta da operadora de saúde, em 22/06/2023, foi negada a implementado a internação domiciliar (
home care
) pela operadora requerida, em virtude de o paciente já ter recebido alta e não ser possível a realização da avaliação/inspeção do paciente (protocolo de atendimento no 00571120230622013589).

Foi deferida a tutela de urgência em 23/06/2023, para determinar que “a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento de home care, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”. (Id. 121521302).

Após a citação/intimação, em 01/07/2023, a apelante informou nos autos a impossibilidade de prestar diretamente o serviço de
home care
, juntando relatório médico a ser encaminhado ao plano de saúde, com o seguinte conteúdo:

Sr. Cândido Nisvaldo França Coelho, 70 anos, previamente Hipertenso neoplasia colon, hiperuricemia, deu entrada em nosso serviço dia 18/05/2023, com quadro de acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, evoluindo com sequelas neurológicas importantes. Paciente idoso, frágil, acamado, dependente de terceiros para realizar suas atividades básicas, necessitando de cuidados de fisioterapia respiratória e motora, fonoaudiologia, para melhora de deglutição e reabilitação orofacial, fazendo necessário, cuidados de internação domiciliar, com suporte de tais profissionais, para melhor recuperação terapêutica do paciente.
(ID 348469880).

A operadora Bradesco Saúde, em manifestação de ID, confirmou que recebeu a solicitação de internação domiciliar apenas em 13/06/2023.

Portanto, ficou suficientemente demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que o paciente teve alta registrada pelo hospital requerido em 02/06/2023 e, mesmo diante da necessidade de continuidade dos cuidados essenciais em regime domiciliar (comprovada em laudo médico), não foi providenciada a adequada viabilização do serviço no momento da liberação do paciente, circunstância que inclusive ensejou a negativa de autorização pelo plano de saúde.

No tocante à responsabilidade civil, é incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. O hospital, enquanto fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios demonstra que houve falha na adequada condução do procedimento assistencial necessário à transição do cuidado hospitalar para o domiciliar, impondo ao paciente e à família situação de insegurança e desamparo em momento de extrema vulnerabilidade.

Ainda que a apelante sustente ter havido solicitação administrativa do serviço junto à operadora de saúde, a cronologia dos fatos e o contexto delineado nos autos revelam que a assistência domiciliar não foi implementada de forma célere e eficaz, circunstância que motivou a propositura da demanda judicial e a concessão de tutela de urgência.

A conduta das requeridas frustrou a legítima expectativa do consumidor quanto à continuidade do tratamento prescrito, especialmente diante da gravidade do quadro clínico do paciente.

O dano moral, em hipóteses como a presente, decorre da própria falha na prestação do serviço essencial à saúde, sendo presumido (
in re ipsa
), sobretudo quando se trata de paciente idoso, recém-acometido por AVC, em condição de fragilidade acentuada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativa ou inadequada prestação de serviço de saúde essencial enseja reparação por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00), mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função compensatória e pedagógica da condenação, não se revelando excessivo nem irrisório.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados na origem conforme limite máximo previsto no art. 85, § 2°, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026